Tribunal: TJDFT
Processo: 0728144-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728144-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORNELINDA BENVINDO DE FIGUEIREDO APELADO: BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Limite Objetivo de 5 (cinco) Salários-Mínimos - Revogação ORNELINDA BENVINDO DE FIGUEIREDO interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou procedente o pedido inicial formulado por BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS para condenar a parte apelante ao pagamento da “quantia de R$ 27.959,01 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e um centavos), a título de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, decorrentes do contrato de ID. 164383860”, bem como julgou improcedente o pleito reconvencional. Em suas razões recursais, a recorrente defende a ocorrência de incúria na condução do processo trabalhista, a ocorrência de danos materiais e a necessidade de readequação dos honorários contratuais e sucumbenciais. Em contrarrazões, o apelado impugnou a gratuidade de justiça anteriormente deferida à recorrente. A apelante foi intimada a trazer aos autos documentação para comprovar sua hipossuficiência. Apresentada manifestação, foi dada vista á parte contrária. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Com efeito, os extratos bancários demonstram a movimentação financeira mensal de alta monta. Os valores recebidos em conta bancária possuem uma média mensal superior a R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), sendo que no mês de maio, a parte movimentou a quantia de R$ 16.838,46 (dezesseis mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos). Apesar de a parte informar que grande parte dos valores recebidos são referentes à ajuda mensal prestada por seu esposo, os valores são transferidos por pessoa jurídica, além de serem recebidas outras quantias de terceiros. Assim, REVOGO o pedido de gratuidade de justiça anteriormente concedido à recorrente. Intimem-se a apelante a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator